Tribunal: TJMT
Processo: 0018015-73.2017.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018015-73.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDNILDES ALVES ROSA - CPF: 432.266.631-00 (VÍTIMA), P. H. D. S. A. (VÍTIMA), WANDERSON CUSTODIO DA ROSA - CPF: 064.247.631-47 (VÍTIMA), NANJHO CUSTODIO ALVES - CPF: 059.442.731-27 (VÍTIMA), MIKAEL CARLOS SANTOS DA SILVA - CPF: 044.391.831-74 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MIKAEL CARLOS SANTOS DA SILVA - CPF: 044.391.831-74 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), DEBERSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 061.430.141-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 157, § 2o, I, II E V, DO CP (2X) E ART. 244-B DO ECA (2X) C/C ART. 70, § ÚN., E ART. 71, DO CP) – CONDENAÇÃO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP) – ABSOLVIÇÃO – RECURSO COMUM À DEFESA E À ACUSAÇÃO –
1. RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA –
INDÍCIOS DO IP NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – ART. 155 DO CPP –
2. RECURSO DO MP
– CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – APELO PREJUDICADO –
3.

RECURSO DA DEFESA PROVIDO E DO MP PREJUDICADO – DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

1.

Nos termos do art. 155, do CPP, somente será admitida a condenação do réu se as provas produzidas na fase extrajudicial forem corroboradas por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa; não sendo este o caso dos autos, impõe-se a absolvição nos termos do art. 386, VII do CPP.

2.
Afastada a condenação pela autoria dos delitos de
Roubo Majorado e de Corrupção de Menores, resta prejudicado o exame do apelo do MP que buscava a condenação pela prática do crime de Associação Armada, supostamente cometido no mesmo contexto fático dos outros dois delitos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Mikael Carlos
Santos da Silva
e o
Ministério Público
i
nterpuseram, a tempo e modo, Recurso de Apelação contra a sentença sob Ids. 31120953/957, em que
Mikael
foi
condenado
ao cumprimento, em regime
fechado
, de
12

anos, 10 meses e 18 dias de reclusão
, pela autoria dos crimes de
Roubo Majorado e Corrupção de Menor (art. 157, § 2o, I, II e V, do CP (2X) e art. 244-B do ECA (2X) c/c art. 70, § ún., e art. 71, do CP), e
absolvido
em relação à prática do delito de Associação Criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP).

Irresignado,
Mikael Carlos
Santos da Silva
pugnou a absolvição mediante a incidência do princípio
in dubio pro reo
(Ids. 31120962/963).

Nas contrarrazões da Acusação almeja-se o
desprovimento
do apelo (Id. 31120967).

Por sua vez, o MP requereu a
condenação
de
Mikael
, também, pelo delito previsto no
art. 288, § ún., do CP (Id. 31120966).
Contrapondo a tal pretensão, a Defesa requereu o
desprovimento
do recurso ministerial (Id. 31120968/969).

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em que opina pelo
desprovimento
de ambos os recursos,
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 33094456).

Sumário
: Apelações criminais – Roubo majorado, corrupção de menor e associação criminosa armada – Irresignações ministerial e defensiva.
Recurso de Apelação do Ministério Público
– Insurgência quanto à absolvição do crime de associação criminosa armada – Impossibilidade – Insuficiência probatória – Não demonstrado o vínculo associativo, estável e permanente -
Pelo desprovimento do recurso
.
Recurso de Apelação da Defesa
: Pretendida absolvição do crime de roubo, ao fundamento de insuficiência probatória – Aplicação do princípio
“in dúbio pro reo”
– Inviabilidade – Provas robustas de materialidade e autoria – Reconhecimento fotográfico efetuado pelas vítimas durante a fase inquisitorial ratificado em juízo – Declarações pormenorizadas das vítimas acerca do fato criminoso, bem como de sua autoria – Negativa do apelante destoante do contexto probatório – Condenação que deverá ser mantida. Pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020